Tribunal: TJSP
Processo: 0007517-30.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO - PEDIDO INICIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CÁRTULAS - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PROTESTO - ILICITUDE - RÉ - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA - FATOR GERADOR DA OBRIGAÇÃO (PROTESTO) - DATA POSTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA RECUPERAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO - PEDIDO INICIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CÁRTULAS - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PROTESTO - ILICITUDE - RÉ - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA - FATOR GERADOR DA OBRIGAÇÃO (PROTESTO) - DATA POSTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO - COBRANÇA - AUTORA - COBRANÇA - POSSIBILIDADE.

apelo DA EXEQUENTE PROVIDO.